Tribunal: CARF
Processo: 10882.003534/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003534/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.877 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
REGINALDO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
1988, o beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador de uma das
patologias ali elencadas mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A legislação tributária enumera de forma taxativa as patologias que dão ensejo
à isenção pleiteada, sendo incabível estender esse benefício a situações
diversas daquelas ali estabelecidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento de fl. 07, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, que reduziu o valor de sua restituição da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003534/2010-43
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.877 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.003534/2010-43

quantia pleiteada de R$ 4.101,99 para R$ 585,14 que já lhe havia sido anteriormente
restituída.
O lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, pagos pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, na quantia de R$
83.563,70 com retenção na fonte na quantia de R$ 11.005,01.
Em sua impugnação o contribuinte requer a retificação do lançamento alegando, em
síntese, que os referidos rendimentos são isentos por se tratar de proventos de
aposentadoria percebidos por portador de moléstia grave.
Intimado a apresentar laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial e
documentação comprobatória da data da concessão da reforma (fl. 22), o interessado
anexou os documentos de fls. 28/30. Posteriormente, após nova intimação (fl. 33),
juntou os documentos de fls. 40/41, 45/46 e 52.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador de uma das patologias ali
elencadas mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A legislação tributária enumera de forma taxativa as patologias que dão ensejo à isenção
pleiteada, sendo incabível estender esse benefício a situações diversas daquelas ali
estabelecidas.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, carreando aos autos novos documentos relacionados à doença.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O Colegiado recorrido negou provimento à impugnação do contribuinte pelos
seguintes fundamentos:
A isenção requerida pelo contribuinte encontra previsão legal no art. 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação que lhe foi dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23/12/1992, e art. 30, § 2o, da Lei no 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.877 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.003534/2010-43

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;”
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995, veio a exigir, a
partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença
fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
“Art. 30 A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
A respeito do termo inicial da isenção a Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001,
que consolidou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas, dispõe em seu art.
5o, § 2o que:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
§ 2o A isenção a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
Como se vê pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte ter direito à isenção
pleiteada são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e a outra é que seja portador de
uma das doenças previstas no texto legal.
Os documentos de fls. 29/30 comprovam que o contribuinte foi reformado ex officio a
partir de 04/04/2005.
Com relação à comprovação da moléstia, após intimação (fl. 22), foi apresentado o
laudo médico pericial de fl. 28, emitido em 04/12/2007, atestando que o contribuinte era
portador de miocardiopatia isquêmica. Trata-se de doença que não está relacionada no
art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Referido ato legal enumera de forma taxativa as
patologias que dão ensejo à isenção pleiteada, sendo incabível estender esse benefício a
situações diversas daquelas ali estabelecidas.
Por essa razão, o contribuinte foi novamente intimado a apresentar laudo pericial
contendo a denominação da moléstia conforme terminologia empregada na legislação
tributária (fl. 33), tendo sido anexados os documentos de fls. 40 e 45/46.
O laudo médico pericial de fl. 40, emitido em 30/01/2012, conclui que o contribuinte é
portador de cardiopatia grave, moléstia relacionada na legislação tributária, mas não
menciona a partir de que data a patologia do contribuinte adquiriu essa característica, ou
seja, se no ano-calendário de 2007 a cardiopatia já poderia ser considerada grave.
Os laudos médicos periciais de fls. 45/46, emitidos em 27/01/2012 e 01/02/2012,
mencionam apenas a moléstia angina pectoris, que não está elencada na legislação
transcrita.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.877 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.003534/2010-43

Por fim, à fl. 52 consta cópia do Diário Oficial de 30 de março de 2012 deferindo a
isenção de imposto sobre a renda na fonte a partir de 26/03/2012.
Analisando os documentos anexados ao Recurso Voluntário, constato que o
contribuinte apresentou laudo pericial fornecido pelo Departamento de Perícias Médicas da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, datado de 25/03/2008, no qual consta que o contribuinte
é portador de cardiopatia, de natureza grave, desde 05/04/2005 (fl. 70).
Presentes, portanto, todos os requisitos legais, faz-se imperioso reconhecer a
aplicação da norma isentiva no presente caso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital